Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712073-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 63086591) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito no 0712073-34.2023.8.07.0018, proposta por COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 63086591 – Págs. 11/12): “DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer a inexistência de relação jurídica que justifique o recolhimento do ITBI sobre as operações de transmissão de 45 bens imóveis, conforme tabela contida na inicial, em favor da empresa, visto que tais fatos estão acobertados pela imunidade tributária do art. 156, § 2o, I, da CF; e b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a restituir à autora R$ 123.963,80, sobre os quais incidirá a variação da SELIC desde a data do pagamento. Com isso, resta prejudicado o exame do pedido ID 190780413. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Condeno a autora a arcar com o equivalente à metade das custas processuais Quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC, e deverão ser repartidos por igual entre os advogados das partes, vedada compensação. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 63086593), rejeitados (ID 63086594). Na apelação cível da autora (ID 63086597), ela descreve que é pessoa jurídica cuja atividade econômica exercida é a gestão do patrimônio integralizado e subscrito por seus sócios, objetivo para o qual foi constituída em 4/3/2021, com capital social de R$ 3.617.606,34, integralizado por meio da incorporação de bens imóveis. Destaca que o ente distrital réu, com base na legislação tributária distrital (art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 3.830/2006; art. 2o, §1o, do Decreto Distrital no 27.576/2006), reputa ser devido o recolhimento de ITBI nas operações que indica de integralização do capital social mediante a transferência de bem imóvel, porque a pessoa jurídica constituída dedica-se à atividade imobiliária. Faz referência ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.376/SC (Tema no 796 da sistemática da repercussão geral), bem como à imunidade tributária do art. 156 (c/c inciso II, § 2o, I) da Constituição Federal para sustentar que o ITBI não deve incidir na integralização de seu capital social. Aduz que, não obstante o Juiz de primeiro grau tenha reconhecido a imunidade tributária, “insiste em manter a incidência do ITBI em futuras integralizações de capital” (ID 63086597 – pág. 4), o que não merece prosperar porque “eventuais aumentos de capital são instrumentos hábeis e bastante comuns no dia-a-dia de uma holding, razão pela qual a imunidade para futuras integralizações é medida que se impõe” (ID 63086597 – pág. 5). Defende que “ o provimento jurisdicional aqui pretendido não se caracteriza como imunidade do ITBI sobre o excedente de capital, razão pela qual não há que se falar na aplicação do RE no 796.376/SC neste ponto específico” (ID 63086597 – pág. 6), tendo em vista que o almejado é o reconhecimento da imunidade de ITBI sobre o pretendido aumento de capital social por meio de novos aportes de imóveis, tratando-se de novo aumento de capital social. Acerca do previsto na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF, sustenta que a jurisprudência do STF excepciona a aplicação da imunidade nas hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica, “de forma que não resta dúvidas de que a transferência de imóveis em integralização de capital, como é o caso em tela, é imune ao recolhimento de ITBI” (ID 63086597 – pág. 8). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe sejam concedidas a tutela provisória de urgência e de evidência na via recursal, aludindo à demonstração da probabilidade do direito nos termos supramencionados, bem como a configuração do perigo de dano em virtude da exigência de exação que afirma ser indevida. Assim, pede “a antecipação do efeito da tutela recursal para evitar que o GDF exija o pagamento de ITBI no momento da integralização de capital social da Recorrente mediante a conferência de imóveis” (ID 3086597 – pág. 12). No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se em parte a sentença, seja reconhecida “a não incidência do ITBI em futuras integralizações de capital mediante a conferência de imóveis” (ID 63086597 – pág. 13). O preparo recursal foi recolhido (IDs 63086598 e 63086599). Na apelação cível do ente distrital réu (ID 63086601), ele alega que o autor não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF, argumentando “que não se aplica a imunidade de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil desses bens” (ID 63086601 – pág. 6). O réu discorre, ainda, sobre o alcance da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema no 796 da sistemática da repercussão geral, bem como sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo TJDFT no AIL no 0705115-03.2021.8.07.0018), para asseverar que “a r. sentença merece reforma pois a decisão proferida nos autos no 07051150320218070018 não possui os efeitos gerais que lhe pretendeu dar a apelada” (ID 63086601 – pág. 10), tratando-se o último caso de provimento jurisdicional concedido no controle difuso de constitucionalidade e ainda não transitado em julgado. Assim, em arremate, verbera a constitucionalidade da cobrança de ITBI na transmissão de bens imóveis à pessoa jurídica na integralização de capital social na hipótese de o contribuinte possuir como atividade preponderante a compra e venda ou locação de imóveis. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Foram oferecidas contrarrazões pela autora (ID 63086604) e pelo réu (ID 63086605), em ambos os casos sendo pleiteado o desprovimento do recurso da parte adversa, salientando-se que o réu também se manifesta no sentido do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo autor em seu recurso. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença recorrida (ID 63086591), a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente aos seguinte fundamentos: “FUNDAMENTAÇÃO O imposto sobre transmissão de bens imóveis – ITBI é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, definido no art. 156 da CF: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) O § 2o do mesmo dispositivo, contudo, institui imunidade quanto à incidência do ITBI no caso de transmissão de bens para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital: § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; Já em âmbito distrital, o ITBI é regulado na Lei Distrital 3830/2006, que, no art. 3o, trata sobre o regramento da não incidência do tributo: Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; IV – a aquisição de bens e direitos por usucapião; V – a transmissão de bens imóveis e respectivos direitos ao patrimônio: a) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; b) de autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, partidos políticos e entidades sindicais dos trabalhadores; c) de templos de qualquer culto; d) de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. § 1o O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. § 2o Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro) meses posteriores à aquisição, decorrer das transações mencionadas no parágrafo anterior. § 3o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição. § 4o Verificada a preponderância referida no § 1o, o Imposto será devido nos termos da Lei vigente à data da aquisição, calculado sobre o valor do bem ou direito naquela data, corrigida a expressão monetária da base de cálculo para o dia do vencimento do prazo para o pagamento do crédito tributário respectivo. § 5o A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento. A imunidade constitui vedação constitucional ao poder de tributar. Ao instituir uma determinada imunidade, a CF restringe a competência tributária dos entes federados, constituindo direito subjetivo aos beneficiários para que não sejam tributados. No caso em exame, a autora relata que é empresa com capital social de R$ 3.617.606,34, o qual foi totalmente integralizado mediante a incorporação de imóveis. Afirma que houve o lançamento de ITBI sobre as operações de transferência, sendo recolhido o valor total de R$ 123.963,80. Em síntese, sustenta que a tributação é indevida porque sobre esses fatos se aplica a imunidade tributária, a qual deve ser observada mesmo que seja voltada para atuação no ramo imobiliário. A requerente se ampara na orientação definida pelo STF no julgamento do RE 796376/SC, no qual, segundo afirma, foi reconhecido que a imunidade tributária se aplica mesmo que a atividade preponderante do adquirente dos imóveis seja no ramo imobiliário. Na verdade, o julgamento do RE 796376/SC não tratou desse tema. Nesse precedente, o STF definiu que a imunidade alcança apenas o valor da transação necessária para a integralização do capital social subscrito; o valor excedente da integralização, contudo, está sujeito à incidência do ITBI. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) Como se vê, no Tema 796 de Repercussão Geral o STF tratou do limite quantitativo da incidência da imunidade, ou seja, se a imunidade abrange apenas o montante necessário à integralização do capital ou se pode ser estendida a todo o capital transferido para o patrimônio da empresa por ocasião da subscrição dos sócios, mesmo com excesso sobre o capital social. Assim, no julgamento do Pretório Excelso prevaleceu o entendimento de que a imunidade se limita ao valor correspondente ao capital social integralizado, de modo os valores que excedam o capital social estão sujeitos à incidência do ITBI. O tema debatido pela requerente nesta ação, na verdade, diz respeito a outro enfoque da imunidade, relativo aos seus destinatários. Em síntese, cabe definir se a ressalva constante no final do art. 156, § 2o, I, da CF (“salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”) se aplica somente às operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ou se alcança também a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Observa-se que esse assunto foi objeto de apreciação no voto condutor do acórdão proferido no RE 796376/SC. Contudo, como destacado, o tema não foi objeto do tema de repercussão geral, sendo lançadas as considerações a esse respeito pelo Relator designado para o acórdão em caráter obter dictum. Desse modo, essas razões não têm força vinculante, a qual é restrita ao tema específico colocado sob julgamento em caráter de repercussão geral, já destacado acima. De todo modo, o fato é que essa questão foi decidida pelo Conselho Especial do TJDFT em arguição de inconstitucionalidade, sendo lançado o seguinte acórdão: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, § 1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, § 1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o § 1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o § 1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, § 2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, § 2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse julgado, no qual se reconheceu como inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital 3830/2006, resta evidente que a orientação adotada pelo TJDFT é no sentido de que a imunidade do ITBI é incondicionada nos casos de integralização de social. A ressalva da parte final do art. 156, § 2o, I, da CF, quanto à exigência de não exercício de atividade preponderante de compra e venda de imóveis, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, assim, aplica-se apenas para as hipóteses de transmissão de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Ao contrário do que alegou o DISTRITO FEDERAL, o julgado do TJDFT proferido em sede de arguição de inconstitucionalidade tem caráter vinculante sobre os órgãos fracionários, como já decidiu o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível reclamação que tem por objeto garantir a autoridade de decisão do Conselho Especial proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. II. Decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil. III. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018 o Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, de maneira a compatibilizá-los com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal IV. Segundo o que restou decidido, "não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito", "ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." V. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da Reclamante, feita com base nas normas distritais declaradas inconstitucionais, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o acórdão proferido na APC 0705776-45.2022.8.07.0018 deixou de observar a decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. VI. Deve ser cassado, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil, acórdão de órgão fracionário que promove julgamento em desacordo com decisão proferida pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. VII. Reclamação procedente. (Acórdão 1820044, 07218413820238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista disso, cabe reconhecer o caráter indevido da cobrança do ITBI sobre as transferências de unidades imobiliárias ao patrimônio da empresa requerente para integralização de seu capital social, porquanto tais operações estão abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF. Por conseguinte, deve ser acolhido o pedido para reconhecer como indevidas as cobranças de ITBI sobre os atos de transferência de 45 unidades imobiliárias para o patrimônio da autora, conforme descrito nas tabelas de ID 175448573, p. 3-5, totalizando o recolhimento de R$ 123.963,80. Assim, também, deve ser condenado o ente público a restituir à autora esse montante, sobre o qual deve incidir a taxa SELIC desde a data de cada pagamento. No tocante ao pedido para seja reconhecida a incidência da imunidade tributária também sobre as futuras integralizações de capital social da empresa – o qual inclusive foi reiterado pela autora na petição ID 190780413 –, nessa parte não deve ser acolhido. Com efeito, a própria autora reconhece na petição inicial que foi constituída em 2021 com capital social de R$ 3.617.606,34, “inteiramente integralizado mediante a incorporação de bens imóveis, devidamente subscritos por seus sócios”. Ora, se o capital social já foi totalmente integralizado, eventuais transferências de imóveis dos sócios em seu favor que vierem a ser realizadas no futuro, por dedução lógica, constituirão excedente do capital social. Logo, estarão sujeitas à incidência do ITBI, por força do entendimento definido pelo STF no Tema 796 de Repercussão Geral, já abordado acima. Ressalte-se que a documentação juntada nos autos não traz informações sobre o aumento do capital social da empresa, de modo a demandar novas subscrições, inclusive aquela noticiada na petição de ID 190780413. Com isso, esse segundo pedido deve ser rejeitado. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer a inexistência de relação jurídica que justifique o recolhimento do ITBI sobre as operações de transmissão de 45 bens imóveis, conforme tabela contida na inicial, em favor da empresa, visto que tais fatos estão acobertados pela imunidade tributária do art. 156, § 2o, I, da CF; e b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a restituir à autora R$ 123.963,80, sobre os quais incidirá a variação da SELIC desde a data do pagamento. Com isso, resta prejudicado o exame do pedido ID 190780413. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Condeno a autora a arcar com o equivalente à metade das custas processuais Quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC, e deverão ser repartidos por igual entre os advogados das partes, vedada compensação. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” O Supremo Tribunal Federal enfrentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 796 – RE-RG no 796.376/SC), a controvérsia constitucional sobre o “alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado”. Quando do exame do mérito do paradigma da repercussão geral, a tese prevalecente no âmbito da Suprema Corte foi a de que: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Eis a ementa do precedente vinculante supramencionado: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) De forma consentânea ao julgamento do STF, o Conselho Especial deste Tribunal apreciou, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, a constitucionalidade das disposições normativas distritais pertinentes ao tema, nos termos do seguinte acórdão: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006.” (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, como a autora apelante já teve seu capital social inteiramente integralizado, não se verifica, no juízo perfunctório próprio do momento processual, a malversação de precedentes vinculantes mencionados apta a autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, porque o que se discute, em uma primeira leitura, é se o acréscimo pretendido implica excedente no valor a capital social integralizado passível da exação tributária vergastada. A propósito, impende salientar que o referido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado em moldes semelhantes pela autora apelante na origem, tendo sido objeto de análise anterior por esta 5a Turma Cível na via recursal do agravo de instrumento (Acórdão 1855487, 07509007120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), de forma que o que se verifica, nessa oportunidade, é a tentativa reiterada da parte de buscar o provimento liminar que não lhe fora concedido anteriormente. Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora